Tribunal: STF
Processo: Rcl 64609
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



Ementa: Reclamação. Livre distribuição. Alegado descumprimento de decisão com efeitos erga omnes. Manutenção da relatoria. 



    1. O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Associação Saúde em Movimento, em face de acórdão da “5ª Turma da 1ª Câmara Cível do egrégio que Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, nos autos do AG nº 0006813-64.2023.8.27.2700 (DOC. 02), manteve o bloqueio determinado pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Palmas/TO1 nos autos da Execução nº 0017328-71.2023.8.27.2729, referente aos repasses públicos destinados à saúde vinculados ao Contrato de Gestão Emergencial nº 01/2022 – SMS-G/CPCS firmado com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (DOC. 04), aos Termos de Colaboração nº 430- 2020-11-C e nº 439-2020-11-C, firmados com a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana (DOC. 05); e ao Contrato nº 85/2022 firmado com a Secretaria Estadual de Saúde de Tocantins (DOC.06)”



    Diz-se violado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 1012, ADPF 275 e Súmula vinculante nº 10.



    O reclamante alega prevenção em relação à RCL 62832 , de Relatoria do Ministro Nunes Marques (eDoc 1, p. 19) e requer a distribuição por dependência (item 31, eDoc 1).



    Sendo assim remetam-se estes autos à Presidência, que melhor dirá sobre a alegada prevenção.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Em cumprimento ao despacho datado de 18/12/2023 (ID: 114f4b35), informamos o que segue: 



    Trata-se de Reclamação proposta pela Associação Saúde em Movimento – ASM impugnando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nos autos do Agravo de Instrumento nº 0006813-64.2023.8.27.2700, em que contende com MP Gestão em Saúde Ltda. O Agravo de Instrumento teve origem na Execução nº 0017328- 71.2023.8.27.2729, da 7ª Vara Cível da Comarca de Palmas. Alega-se descumprimento da decisão desta Corte na ADPF nº 1012, ADPF nº 275 e Súmula Vinculante nº 10. Pede o reclamante, na inicial, distribuição por prevenção à Rcl nº 62.832, rel. Min. Nunes Marques. 



    A Rcl nº 62.832, proposta pela mesma Associação ora reclamante, impugna decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 2266056-94.2023.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem como parte beneficiária a empresa MEDIC360 Serviços Médicos Ltda e origem na Execução nº 1053540-34.2023.8.26.0100, da 44ª Vara Cível da Comarca de São Paulo. Alega-se descumprimento da ADPF nº 1012 e da Súmula Vinculante nº 10. Distribuída, por sorteio, em 06/10/2023 ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques. Julgada procedente em parte em 10/10/2023, pendente de apreciação de Agravo Regimental proposto pela parte beneficiária da decisão impugnada. Encontra-se conclusa ao relator desde 23/11/2023. 



    Quando da distribuição, não foram localizados processos relacionados à Execução nº 0017328-71.2023.8.27.2729 ou ao Agravo de Instrumento nº 0006813- 64.2023.8.27.2700, do TJTO. 



    Considerando a diversidade de origens entre os feitos, bem como a natureza das decisões tidas como descumpridas, nos termos do art. 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, esta Coordenadoria procedeu à livre distribuição desta Reclamação, tendo sido sorteado relator o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, em 15/12/2023...”



    3. Não é caso de redistribuição. 



    4. Trata-se de reclamação constitucional com a finalidade de discutir o alcance de deliberações do Supremo Tribunal Federal, dotadas de efeitos erga omnes, nos seguintes feitos: ADPF nº 1012, Rel. Min. Edson Fachin; ADPF nº 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Súmula Vinculante nº 10. 



    5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, os registros do Tribunal não evidenciam a existência de processo que justifique a prevenção arguida na inicial desta reclamação. Isso porque, embora a Rcl nº 62.832, de relatoria do Min. Nunes Marques, tenha sido proposta pela autora desta reclamação, não há nenhuma identidade de origem que justifique a prevenção de Sua Excelência para a relatoria deste feito. 



    5. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 70, § 1º, do RISTF, cuja redação reproduzo:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.



    6. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin. 



          Publique-se.



Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente